Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-48.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Omissão na comunicação de violência contra criança (art. 26 da lei henry borel). Materialidade e autoria comprovadas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou um dos réus pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput do CP) e a outra ré pelo delito previsto no art. 26 da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas do delito de estupro de vulnerável; (ii) analisar se viável a absolvição por insuficiência de provas ou por não constituir o fato infração penal do crime previsto no art. 26 da Lei n. 14.344/2022 (Henry Borel).
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Inviável a tese de ausência de dolo no crime previsto no art. 26 da Lei n. 14.344/2022 quando comprovado que a genitora da vítima tinha ciência do abuso cometido contra sua filha e deixou de comunicar o fato às autoridades.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem credibilidade especial, devendo ser firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; art. 226, II. CPP, art. 386, III e VII. Lei , art. 26, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022.